Tribunal: TJMT
Processo: 1016952-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015092-23.2020
AGRAVANTE: USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S. A. - USIMINAS
AGRAVADO: MM SOLUTO SERVICE EIRELI - ME
TERCEIROS INTERESSADOS: COMPANHIA SIDERÚRGICA PAULISTA - COSIPA E OUTROS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE RECUSOU A SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO AGRAVADA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S. A. - USIMINAS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL de no 1006346-89.2019.8.11.0037, distribuída por MM SOLUTO SERVICE EIRELI - ME, indeferiu o pedido de substituição da penhora do valor de R$6.442.585,87 (seis milhoes, quatrocentos e quarenta e dois mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), por Seguro Garantia Judicial.
Em suas razões, a empresa agravante alega que a penhora do excessivo valor se deu de forma indevida e que, no caso em análise, estão presentes os requisitos que viabilizam a substituição da penhora, com aceitação do Seguro Garantia Judicial, que hoje seria o meio mais eficaz de alcançar o equilíbrio almejado em execuções. Sustenta a presença dos pressupostos necessários para a suspensão da decisão combatida até a decisão final do presente agravo de instrumento.
Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso, com a suspensão da demanda executória. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada para ser aceita a substituição da penhora ofertada.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Aliás, acerca da matéria, o c. STJ já fixou diversas vezes o quanto segue:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE DINHEIRO POR FIANÇA BANCÁRIA. 1. A Seção de Direito Público do STJ, nos Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.077.039/RJ, uniformizou a orientação de que a penhora de dinheiro e a fiança bancária não possuem o mesmo status, de modo que a constrição sobre o primeiro não pode ser livremente substituída pela garantia fidejussória. 2. Admite-se, em caráter excepcional, a substituição de um por outro (dinheiro e fiança bancária), mas somente quando estiver comprovada, de forma irrefutável, perante a autoridade judicial, a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC), situação inexistente nos autos. 3. Agravo Regimental não provido.” (STJ - SEGUNDA TURMA - AgRg no AREsp 260781/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 02/05/2013, DJe 10/05/2013)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO EM FACE DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO BLOQUEIO ELETRÔNICO DE VALORES EM CONTA CORRENTE POR CARTA DE FIANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA COMPANHIA TELEFÔNICA. 1. Substituição de penhora eletrônica de dinheiro por fiança bancária. "A despeito da nova redação do art. 656, § 2o, do Código de Processo Civil, a substituição da garantia em dinheiro por outro bem ou carta de fiança somente deve ser admitida em hipóteses excepcionais e desde que não ocasione prejuízo ao exequente, sem que isso enseje afronta ao princípio da menor onerosidade da execução para o devedor" (REsp 1.090.864/RS, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 10.05.2011, DJe 01.07.2011). (...)” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no REsp 1265724/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014) (grifo nosso)
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR FIANÇA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nas execuções fiscais já garantidas por penhora sobre dinheiro, em face de sua maior liquidez, não se admite a sua substituição, inclusive por fiança bancária, fazendo-se necessária a anuência expressa do exequente, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Precedentes: REsp 1049760/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/06/2010; REsp 1.089.888/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 21/5/2009; REsp 953.133/GO, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 10/11/2008; AgRg no Ag 1.069.135/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 4/5/2009. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ - PRIMEIRA TURMA - AgRg no REsp 1118326/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 22/03/2011, DJe 25/03/2011) (grifo nosso)
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intimem-se a parte agravada como de estilo, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem contraminuta.
Intimem-se, também, os terceiros interessados para se manifestarem.
Advirto, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR